Tribunal: TJSP
Processo: 1500257-25.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas privilegiado. Sentença condenatória. Apelam as partes. Parquet requer o afastamento do redutor previsto no § 4o do artigo 33 da referida lei especial e a imposição de regime inicial fechado. Defesa requer a absolvição por falta de provas. Requer, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a restituição dos bens e quantias

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas privilegiado. Sentença condenatória. Apelam as partes. Parquet requer o afastamento do redutor previsto no § 4o do artigo 33 da referida lei especial e a imposição de regime inicial fechado. Defesa requer a absolvição por falta de provas. Requer, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a restituição dos bens e quantias apreendida em poder do acusado. Com razão apenas o órgão acusatório. Materialidade e autoria induvidosas. Apreendidas 17 (dezessete) porções de maconha (27,2 g de massa líquida) e 278 (duzentos e setenta e oito) microtubos plásticos do tipo eppendorf contendo cocaína (140,49 g de massa líquida). Dosimetria que merece reparo. Afastada a aplicação do redutor, pois não se encontram presentes os requisitos. Acusado que fazia do crime seu meio de vida. Alteração do regime para o fechado. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inviável a restituição dos bens, os quais foram auferidos com o cometimento do crime. Sentença reformada. Recurso ministerial provido e recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500257-25.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante/apelado
VINICIUS NERIS GOIA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo defensivo e deram provimento ao apelo do Ministério Público, a fim de afastar
a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, condenando
VINICIUS NERIS GOIA às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa, no piso, bem como fixar o regime fechado para início de
cumprimento da pena, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500257-25.2019.8.26.0344 -Voto no 10.214
2
APELAÇÃO No 1500257-25.2019.8.26.0344
Apelante/Apelado: VINÍCIUS NERIS GOIA
Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Marília
Magistrado: Dr. Luis Augusto da Silva Campoy
Voto no: 10.214
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas
privilegiado. Sentença condenatória. Apelam as
partes. Parquet requer o afastamento do redutor
previsto no § 4o do artigo 33 da referida lei
especial e a imposição de regime inicial fechado.
Defesa requer a absolvição por falta de provas.
Requer, ainda, a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos e a
restituição dos bens e quantias apreendida em
poder do acusado. Com razão apenas o órgão
acusatório. Materialidade e autoria induvidosas.
Apreendidas
17
(dezessete)
porções
de
maconha (27,2 g de massa líquida) e 278
(duzentos e setenta e oito) microtubos plásticos
do tipo eppendorf contendo cocaína (140,49 g
de massa líquida). Dosimetria que merece
reparo. Afastada a aplicação do redutor, pois
não se encontram presentes os requisitos.
Acusado que fazia do crime seu meio de vida.
Alteração do regime para o fechado. Inviável a
substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos. Inviável a restituição dos
bens,
os
quais
foram
auferidos
com
o
cometimento do crime. Sentença reformada.
Recurso ministerial provido e recurso defensivo
improvido.
Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo e pela Douta Defesa VINICIUS NERIS GOIA em
face da r. sentença, cujo relatório se acolhe, proferida em 29 de julho de 2019, na
qual o MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Marília condenou VINICIUS
às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500257-25.2019.8.26.0344 -Voto no 10.214
3
e ao pagamento 166 (cento e sessenta seis) dias-multa, no piso, por incurso no
artigo 33, § 4, da Lei 11.343/06, sendo-lhe concedido o direito de apelar em
liberdade (fls. 270/276).
O órgão acusatório requer o afastamento do redutor previsto
no § 4o do artigo 33 da referida lei especial e a imposição de regime inicial
fechado (fls. 329/338).
Por outro lado, a Defesa de VINICIUS pleiteia a absolvição
por falta de provas. Requer, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos e a restituição dos bens e quantias apreendida em poder
do acusado (fls. 297/325).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade nas quais
as arguições retromencionadas foram rebatidas (fls. 339/345 e 359/371).
Regularmente
processados
os
recursos,
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso
ministerial e improvimento do recurso defensivo (fls. 376/382), vindo os autos
conclusos em 09 de março de 2020.
É o relatório, passo a decidir.
A r. sentença comporta reparo.
Consta na denúncia que, no dia 22 de janeiro de 2019, por
volta das 11h40min, na confluência das Ruas Ângelo Raspante e Rua Pedro
Alves Filho, Bairro Azaleia, na cidade e Comarca de Marília/SP, VINICIUS NERIS
GOIA, vulgo “Neris”, trazia consigo e guardava em depósito, para entrega a
consumo de terceiros, sem autorização legal e regulamentar, 17 (dezessete)
porções de maconha (27,2 g de massa líquida) e 278 (duzentos e setenta e oito)
microtubos plásticos do tipo eppendorf contendo cocaína (140,49 g de massa
líquida), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e
psíquica.
Ao que se apurou, o acusado, ao perceber a aproximação
policial (integrantes da ROCAM), empreendeu fuga a pé, sendo perseguido pelos
policiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500257-25.2019.8.26.0344 -Voto no 10.214
4
Após correr por aproximadamente 50 metros, o imputado
ingressou em uma casa e arremessou a pochete no quintal, perto de uma
churrasqueira.
Abordado, o réu foi revistado, encontrando-se, em seu
poder, R$ 90,00 (noventa reais) em dinheiro.
No interior da casa, foram apreendidos dois envelopes de
papel, com a inscrição “VI”, um com R$ 700,00 (setecentos reais) e outro com R$
800,00(oitocentos reais) em dinheiro, e ainda, um relógio dourado em face à
suspeita de sua procedência.
Os policiais lograram êxito em encontrar a pochete preta
dispensada pelo acusado, e em seu interior encontraram 219 microtubos de cor
rosa, contendo cocaína.
Em seguida, com o apoio dos serviços do canil, em um
matagal, ao lado do local em que o imputado empreendeu fuga, foram
encontradas 17 porções de maconha e outras 59 porções de cocaína, além de 04
sacos com centenas de microtubos plásticos vazios.
Dias antes do fato, houve a apreensão de um caderno, em
posse de Deivid Leonardo dos Santos, preso por tráfico de entorpecentes. Dentre
as anotações havia a inscrição "Neris" (sobrenome de VINICUS), com horário e
datas de escala do tráfico.
O acusado é conhecido “Neris” (fl. 04).
As circunstâncias objetivas acima descritas, como as
informações encontradas pela polícia no caderno de outro traficante, a
quantidade e forma de acondicionamento das drogas e da própria prisão,
conduzem a conclusão de que o acusado trazia consigo e guardava as drogas
para fins de tráfico.
Encerrada a instrução, o réu foi condenado pelo crime de
tráfico de drogas, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, fixado o regime
aberto.
O Parquet e a defesa apelam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500257-25.2019.8.26.0344 -Voto no 10.214
5
Pois bem.
A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 04/06), boletim de ocorrências (fls. 09/11), auto de exibição e
apreensão (fls. 12/13) e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls.82/84),
bem como pela prova oral produzida.
A autoria também restou induvidosa.
As testemunhas Renato Genova Nonato e Rogério Soares
Pereira de Melo, policiais militares responsáveis pelas prisões em flagrante,
narram os fatos em uníssono, nos exatos termos da inicial (fls. 05,06 e mídia).
O ora apelante/apelado VINICIUS NERIS GOIA negou a
prática delitiva. Disse que no dia dos fatos iria arrumar sua moto com Emanuel.
No meio do caminho encontraram com a polícia. Assustou-se e correu. Entrou em
uma casa e o policial entrou atrás. O policial o derrubou e o prendeu. Um dos
policiais pegou sua habilitação e disse que "era o Neris". Ele saiu e depois voltou
com um saco preto na mão dizendo que era do réu. Colocaram ele na viatura e
foram para sua casa. Ao chegarem lá, perguntaram se havia dinheiro na casa,
mas disse que não. Ligaram para sua mãe e ela disse que havia dinheiro no
guarda-roupa, mostrando que o dinheiro era de trabalho. Não conhecia os
policiais anteriormente e não tinha problemas anteriores com eles. Foi apreendido
um relógio. Assustou-se com a polícia e correu, mas não possuía nada de ilícito.
Não viu a pochete apreendida. Não era usuário de drogas. Trabalha aos finais de
semana como entregador em um açougue e faz curso de barbeiro. O celular
apreendido era seu. Informou que os policiais que o abordaram não eram os que
depuseram em juízo. No crachá do policial havia as iniciais "C.B. PM Verzotti". O
PM da motocicleta estava presente em juízo. O PM Verzotti algemou o réu. Após,
chegou o outro policial de moto e o revistou. Recebia por mês um auxílio do INSS
administrado por sua mãe (mídia).
Pois bem.
Em que pese a negativa do acusado, restou sobejamente
comprovada sua responsabilidade criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500257-25.2019.8.26.0344 -Voto no 10.214
6
Inicialmente, anoto que os policiais foram claros no sentido
de apontar o acusado como a pessoa que dispensou a pochete ao fugir dos
agentes.
Disseram que estavam em patrulhamento em local já
conhecido como ponto de tráfico. Cercaram os quatro cantos e o réu estava no
local conhecido como ponto de vendas de entorpecentes. Ao ver a polícia, ele
correu e entrou em uma residência que não era dele. O acusado arremessou uma
pochete próximo à churrasqueira, sendo detido no interior da residência. Voltaram
ao local e encontraram a cocaína e dinheiro. No local onde iniciou a fuga
encontraram ainda mais entorpecentes e 4.000 microtubos para embalar drogas.
Houve também a apreensão de um celular. Uma semana antes do fato,
apreenderam uma mochila com dois quilos de maconha e um caderno com
escala do tráfico. Nesta escala constava o nome de VINICIUS NERIS como uma
das pessoas que trabalhava no local. O restante da droga estava em sacos no
matagal, encontrada depois.
Ressalta-se que, quanto aos depoimentos das testemunhas
de acusação, é pacífico o entendimento de que a simples condição de policial
não enseja seu recebimento com reservas, já que colhidos sob compromisso de
dizer a verdade.
Nesse sentido, a princípio, seus relatos têm força probatória
e não podem ser tomados por suspeitos apenas e tão somente em virtude da
função por eles ocupada no exercício diário do combate à criminalidade.
Como sucede com qualquer testemunha, o valor do
depoimento prestado deve ser avaliado com as outras provas angariadas no
decorrer do processo, independentemente da função ocupada pelo depoente.
Desse
modo,
seus
testemunhos
não
podem
ser
desprezados tão somente em virtude de sua condição funcional.
Para tanto, seria necessário trazer aos autos indícios
concretos a justificar a parcialidade das testemunhas, não bastando a mera
alegação de que mentiriam para justificar sua conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500257-25.2019.8.26.0344 -Voto no 10.214
7
E isto a defesa falhou em fazer.
Na hipótese vertente, verificou-se que os agentes não teriam
por que mentir e incriminar injustamente os acusados, valendo frisar que sequer
se conheciam anteriormente.
Ao contrário: os policiais foram bastante convincentes em
suas afirmações, inexistindo quaisquer elementos aptos a desaboná-los.
Não restou minimamente comprovado que detinham
interesse no desfecho da ação penal, o que, novamente ressalta-se, não pode
ser presumido tão somente pelo fato de serem policiais.
Portanto, é idônea a prova testemunhal colhida no auto de
prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do
contraditório.
A alegação da Defesa, no sentido de que o réu está sendo
acusado injustamente, não convence.
Recorde-se que o ônus de comprovar a tese defensiva
invocada era do próprio acusado, nos moldes do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal. Não basta alegar, deve-se comprovar o que se alega.
Não se desincumbindo desse ônus, a assertiva ficou vazia e perdida nos autos.
Por outro lado, as conjunturas evidenciam que o réu
praticava o narcotráfico, mesmo porque foi flagrado com considerável quantidade
de entorpecentes.
Por fim, o laudo toxicológico confirmou a natureza
entorpecente do material apreendido.
No mais, como se sabe, para a configuração do crime de
tráfico de drogas, não é necessário nem que aconteça a efetiva operação de
venda da substância entorpecente. É suficiente a demonstração que a droga
seria fornecida a terceiros, como foi exatamente o que ocorreu no presente caso.
Por outras palavras, como é cediço, para a prática do crime
tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, não é necessária atividade estrita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500257-25.2019.8.26.0344 -Voto no 10.214
8
de mercancia, mas tão somente a realização de uma das ações especificadas no
mencionado dispositivo, a saber:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à
venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda
que gratuitamente, sem autorização ou em
desacordo
com
determinação
legal
ou
regulamenta. (grifo nosso)
No caso, tem-se que a conduta do réu pode ser subsumida
a, pelo menos, um núcleo do tipo penal em comento, qual seja: trazer consigo.
Logo, não há que se falar em insuficiência probatória.
Bem lançada a condenação, passo à análise da dosimetria
da pena e das teses que lhe são correlatas.
Na primeira fase, não foram consideradas circunstâncias
judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06, fixando-se
a pena básica no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500
(quinhentos) dias-multa, no piso.
Na segunda fase, apesar de reconhecida a menoridade
relativa, não há que se falar na redução da pena aquém no mínimo, em atenção
ao disposto na Súmula no 231 do C. Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"A incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal".
Na terceira fase, o MM. Juiz a quo entendeu por bem aplicar
a causa de diminuição estabelecida no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, na
fração de 2/3 (dois terços) sob o fundamento de ser o réu primário e não integrar
organização criminosa.
Aqui, o Ministério Público requer o afastamento do redutor.
Com razão o Parquet.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500257-25.2019.8.26.0344 -Voto no 10.214
9
Sabe-se que para que o Magistrado deixe de aplicar a
minorante, é necessário que demonstre que existem nos autos provas que
possam afastar ao menos um dos seguintes critérios, que são cumulativos:
primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; e não
integração à organização criminosa.
Em que pese o reconhecimento da primariedade e da
ausência de maus antecedentes, a considerável quantidade de entorpecentes
apreendidos com ele, 17 (dezessete) porções de maconha (27,2 g de massa
líquida) e 278 (duzentos e setenta e oito) microtubos plásticos do tipo eppendorf
contendo cocaína (140,49 g de massa líquida), bem como a diversidade e
naturezas nefastas dos entorpecentes, denotam que o acusado faz da traficância
seu meio de vida, tendo como verdadeira “profissão”, o tráfico de drogas.
Além disso, foram apreendidos em seu poder mais de 4000
(quatro mil) eppendorfs vazios utilizados para o embalo de drogas.
Soma-se a tudo isso o fato de ter sido apreendido, uma
semana antes, um caderno com outro traficante, contendo informações dando
conta de que o acusado “trabalhava” com o comércio espúrio naquele local.
Tais fatos indicam que ele, longe de ser mero neófito no
mundo criminoso, se dedicava ao tráfico de forma ampla e com enorme
envolvimento.
Assim, diante das incompatibilidades dos requisitos para a
aplicação do redutor com as circunstâncias acima expostas, impossível sua
incidência.
Assim sendo, a pena definitiva fica restabelecida em 05
(cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso.
Estabeleceu-se o regime inicial aberto, com aplicação da
detração penal, o qual merece modificação, merecendo provimento o recurso
ministerial para o fim de estabelecer o fechado.
Ao Magistrado compete fixar o regime inicial de
cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500257-25.2019.8.26.0344 -Voto no 10.214
10
delito, respeitados os ditames legais.
No caso, além de possuir elevado e negativo impacto social,
a conduta do acusado revestiu-se de enorme gravidade, decorrente da
quantidade e nocividade dos entorpecentes apreendidos e das peculiaridades da
abordagem, exigindo tratamento mais rigoroso e severo, devendo ser submetido
ao regime de segregação total até que, paulatinamente, possa ser reinserido no
corpo social.
Nesse sentido, o regime fechado é aquele que mais se
coaduna com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena, capaz
de incutir no acusado a terapêutica prisional.
Note-se que não há que se falar em ofensa às Súmulas 718
e 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, porquanto o estabelecimento de
tal regime decorre dos fatos concretos, devidamente comprovados nos autos, e
não da mera opinião deste julgador.
Data vênia o entendimento do i. Magistrado de piso, a
eventual possibilidade de progressão de regime é matéria afeta à competência do
Juízo das Execuções Criminais, conforme preceitua o artigo 66, inciso III, alínea
“c”, da Lei de Execuções Penais.
Inviável proceder à detração neste momento, uma vez que
se faz necessária a análise de elementos objetivos e subjetivos que somente
podem ser aferidos em fase de execução da pena.
Ainda, entendo que a substituição da pena corporal por
restritivas de direitos não se mostra adequada ao caso vertente, pois tal medida
seria insuficiente e ineficaz à reprovação do agente e à repreensão do direito.
Acrescente-se que a vedação encontra amparo também nos moldes do
entendimento desta C. Câmara.
Por fim, no tocante à restituição de bens apreendidos de
VINICIUS, não acolho seu pedido, tendo em vista que há elementos suficientes
nos autos comprovando que os bens foram auferidos com a prática do crime, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500257-25.2019.8.26.0344 -Voto no 10.214
11
termos do artigo 62 e seguinte da Lei 11.343/06.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
defensivo e dou provimento ao apelo do Ministério Público, a fim de afastar a
causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, condenando
VINICIUS NERIS GOIA às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa, no piso, bem como fixar o regime fechado para início
de cumprimento da pena, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Nos termos do parágrafo único do artigo 1o da Resolução no
113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, comunique-se o Juízo da Execução
sobre a alteração ocorrida.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR